Tribunal: TCU
Processo: 037.449/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7650/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo (a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Mauro Alexandre dos Santos Souza (CPF: XXX.595.282-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o valor original do débito, R$ 1.179,60, provocado por pagamento indevido de tarifas bancárias, é inferior ao limite de R$ 100 mil estabelecido por esta Corte para constituição de tomada de constas especial, em razão do custo do processo; Considerando que os débitos nos demais processos nos quais responde o responsável totalizam valor superior a tal limite; Considerando, entretanto, a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que não cabe condenação em débito decorrente de despesas oriundas da simples utilização da conta corrente, desde que não seja consequência de comportamento inadequado por parte do titular da conta bancária (§ 13 da instrução); Considerando a proposta uniformemente oferecida pela unidade técnica, no sentido do arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (§ 16 da instrução, e peças 39 e 40); Considerando que o representante do MP/TCU manifestou-se de acordo com tal proposta (peça 41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS). 1. Processo TC- Processo 037.449/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro Alexandre dos Santos Souza (XXX.595.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vigia - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.